Tribunal: TJDFT
Processo: 0756284-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0756284-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W7 VEICULOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por W7 VEÍCULOS LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0731199-35.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a liberação imediata de valores retidos em conta bancária, nos seguintes termos (ID 260475002, dos autos da origem): (...) É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dispõe, ainda, o § 3o do referido dispositivo que: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No caso em análise, a autora afirma que o banco requerido encerrou unilateralmente sua conta corrente, retendo o valor de R$ 238.805,62, essencial para a manutenção das atividades empresariais, sem prévia notificação. Sustenta que houve falha na prestação do serviço e requer a liberação imediata dos valores. Todavia, não há, neste momento, elementos suficientes para aferir a probabilidade do direito alegado, pois é imprescindível o prévio contraditório e a dilação probatória para esclarecer as circunstâncias que motivaram o encerramento da conta e a retenção dos valores. Ademais, a medida pleiteada, qual seja, a liberação imediata da quantia, apresenta risco de irreversibilidade fática, caso se verifique, ao final, a legitimidade da conduta da instituição financeira. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a instituição financeira agravada encerrou sua conta corrente de forma abrupta e sem notificação prévia, sob a justificativa genérica de "desinteresse comercial". Alega que o banco retém indevidamente o saldo de R$ 238.805,62, valor indispensável para a manutenção das atividades empresariais, como pagamento de salários, fornecedores e acordos extrajudiciais. Defende que a conduta viola o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação e transparência, uma vez que a gerente da agência teria se recusado a fornecer a fundamentação legal para o bloqueio. Argumenta que a medida é meramente restitutória e não apresenta risco de irreversibilidade, pois os valores pertencem comprovadamente à empresa. Ao final, pede a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata liberação do valor integral retido (R$ 238.805,62). Subsidiariamente, a liberação parcial de 50% do montante para viabilizar a continuidade das atividades econômicas. O provimento definitivo do recurso para reformar a decisão interlocutória de origem. Custas recolhidas (ID 79789903). Relato. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o § 3o do referido artigo veda a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante em que pretende a restituição do valor retido pela instituição financeira de R$ 238.805,62 na forma dobrada e dano moral de R$10.000,00, sob a fundamentação de retenção indevida de valores pertencentes à parte autora. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, alega a autora que a instituição financeira ré encerrou unilateralmente sua conta bancária em 08/11/2025, sem aviso ou justificativa formal, retendo o valor de R$ 238.805,62, essencial para a manutenção das atividades empresariais. Diz que a conduta do banco caracteriza falha na prestação do serviço, abuso de direito, violação ao Código de Defesa do Consumidor e ao direito de propriedade. No caso em exame, embora a agravante traga argumentos relevantes sobre a essencialidade dos recursos para a sobrevivência da empresa, a análise em sede de cognição sumária não permite, por ora, a reforma da decisão de primeiro grau. O fundamento central reside na necessidade de perquirir o contraditório. Em relações bancárias, o encerramento de contas e a retenção de valores podem estar lastreados em normas de segurança ou apuração de irregularidades em transações específicas, circunstâncias que demandam esclarecimentos por parte da instituição financeira agravada. Sem a oitiva da parte contrária, não é possível aferir com segurança a probabilidade do direito, uma vez que: 1. As circunstâncias que motivaram o encerramento da conta e a manutenção da retenção ainda não foram devidamente esclarecidas no processo de origem; 2. A liberação imediata de vultosa quantia (R$ 238.805,62) apresenta risco de irreversibilidade fática, caso a conduta do banco venha a ser considerada legítima ao final da instrução processual. Deve-se ainda perquirir se houve informação por parte da instituição financeira quanto à interrupção abrupta da conta da agravante e quanto à retenção de valores. Portanto, em observância à prudência e diante da complexidade dos fatos narrados — que envolvem divergências informacionais entre gerência e central de atendimento — reputo imprescindível aguardar a resposta do agravado para melhor compreensão da lide. Assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Confira-se este Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com danos morais que deferiu parcialmente pedido liminar para determinar que a requerida deixe de reter qualquer quantia que tenha como titularidade a empresa autora 1.1. Em seu recurso, a parte agravante aduz que os valores reclamados foram repassados para conta domicílio da instituição financeira credora em razão de uma garantia por recebíveis de arranjo de pagamento ativo, conhecido comumente como trava bancária, acionada pela 1a Ré. 1.2. Ressalta que, em virtude da determinação do Banco Central do Brasil – BACEN, a credenciadora fica obrigada a repassar os valores cobrados pela instituição que ativou a garantia, antiga trava bancária. 2. Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido da agravada para determinar que a requerida deixe de reter qualquer quantia que tenha como titularidade a empresa autora, sob pena de multa por cada retenção indevida. 2.1. Contudo, verifica-se que o recurso não demonstrou de forma inequívoca a existência do gravame que obrigou a agravada a repassar os valores transacionados para o domicílio da instituição financeira credora. 2.2. Por outro lado, o autor sustentou, na inicial, que houve a retenção indevida, de R$ 25.429,32, na conta virtual da segunda requerida, porquanto já houve a quitação do contrato de empréstimo. Tal fato não foi refutado no recurso. 2.3. Em que pese os fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que deferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não se mostra prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. 2.4. Ademais, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão veiculada neste recurso. 2.5. Dessa forma, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. 2.6. Jurisprudência: “(..) O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. 3.Agravo de instrumento desprovido.” (0737283-78.2022.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/04/2023.) 2.7. Assim, não havendo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, sendo necessária a instrução probatória aprofundada, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, incabível a modificação da decisão agravada. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1715929, 0709835-96.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023. G.n) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. . Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital